Tribunal: STF
Processo: HC 264138
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ESTATUTO DE PARTIDO POLÍTICO NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA ABUSIVA, COM O ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.



    1. Inviável a utilização do habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção. Precedentes.



    2. Ausente elemento indicativo de que o Paciente, na discussão acerca do pedido de homologação de estatuto de partido político no Tribunal Superior Eleitoral, bem como da aplicação de multa por litigância abusiva, com o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Federal, esteja sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.